Tribunal: TJSP
Processo: 1010587-98.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidor público municipal. Motorista de ambulância. Pretensão ao recebimento de horas extras, descanso intrajornada, adicionais por trabalho noturno e em domingos e feriados, adicional de insalubridade, além de reflexos no décimo terceiro e nas férias mais um terço constitucional, além de desvio ou acúmulo de função para socorrista. Sentença que julga

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidor público municipal. Motorista de ambulância. Pretensão ao recebimento de horas extras, descanso intrajornada, adicionais por trabalho noturno e em domingos e feriados, adicional de insalubridade, além de reflexos no décimo terceiro e nas férias mais um terço constitucional, além de desvio ou acúmulo de função para socorrista. Sentença que julga improcedente a ação. Manutenção. Pedido genérico, não lastreado em qualquer indício de prova. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Ausência de supressão do descanso intrajornada. Turno de revezamento. Jornada de trabalho diferenciada (12x36 horas) prevista pela Constituição da República (art. 7o, XIII). Reflexos nas férias, terço constitucional e décimo terceiro salário. Indevidos. Ausência de legislação específica e inaplicabilidade da CLT para servidor que é estatutário. Adicionais de trabalho noturno e aos domingos e feriados trabalhados e não compensados, que são, a princípio, devidos, no entanto, não tendo havido comprovação de pagamento a menor, fica afastado tal pleito. Holerites juntados aos autos que apontam para o correto pagamento de adicionais noturno e de insalubridade, além de horas extras. Laudo pericial que demonstrou a correção do pagamento de adicional de insalubridade em grau médio. Testemunhos no sentido de que auxiliava na remoção de pacientes que não são suficientes a demonstrar desvio ou acúmulo de função de socorrista. Argumento, em inovação recursal, de que sobreveio legislação municipal prevendo o pagamento de adicional para motorista de ambulância, a partir de janeiro de 2018, que não deve ser conhecido e, mesmo que o fosse, não houve a juntada de holerites da data a partir do qual seria devida a gratificação, não havendo prova do descumprimento. Sentença mantida. Recurso não provido.